Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. PLANILHA DESCRITIVA. DUPLA PENALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
2. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. Se o autor acostou aos autos o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de conta vinculada, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial. Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita, suscitada pela ré, rejeitada.
4. A petição inicial foi acompanhada de todos os documentos necessários para seu recebimento, especialmente com demonstração do empréstimo e declinadas as cláusulas contratuais. Além disso, apesar de ter sido intimado para indicar de forma detalhada as provas que pretendia produzir, não se manifestou oportunamente. Desse modo, ocorreu preclusão, ou seja, perda do direito de se manifestar e produzir provas, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitado pela ré, rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, o espólio não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
6. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese dos autos. Recurso da ré desprovido.
7. A pretensão recursal do autor, consistente na inclusão de juros remuneratórios desde o inadimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, não deve ser acolhida, pois significaria a incidência de juros sobre juros de valores constantes na planilha atualizada pelo próprio credor, o que caracteriza a dupla penalização vedada pelo princípio ne bis in idem, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida em cobrança. Frisa-se, a sentença recorrida adotou como parâmetro o valor indicado pelo credor na sua planilha descritiva, “a ser corrigido nos termos do contrato a partir de 1o de maio de 2019 (dia seguinte à última atualização)”.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.